Tribunal: TJPA
Processo: 0805030-79.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805030-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: JOSE RONALDO OLIVEIRA DE FREITAS, ERIMAR DA CRUZ ALMEIDA, VALTER DE MOURA GAMA, EDIVALDO RIBEIRO DA SILVA, ANTONIO MARTINS DA SILVA, JOSIAS MACHADO DA PÁSCOA, WELDISON LIRA DE NAZARÉ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE O JUIZ SINGULAR DEFERIU A INTERVENÇÃO ANÔMALA REQUERIDA PELO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. INTERESSE SOCIAL E PÚBLICO ENVOLVIDO. O ENTE FEDERATIVO PODERÁ TRAZER ESCLARECIMENTO DE QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805030-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ SILVA DE SOUZA

ADVOGADO: JOÃO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIUBA

AGRAVADO: JOSIAS MACHADO DA PÁSCOA E OUTROS

ADVOGADO: ANA FLAVIA CAMPOS DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito Suspensivo, interposto por
LUIZ SILVA DE SOUZA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA nos autos da Ação de Reintegração de Posse proposta em face de
JOSIAS MACHADO DA PÁSCOA E OUTROS.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular deferiu a Intervenção anômala requerida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

Informa que não fora observada a fase processual, haja vista, ser vedada a intervenção anômala dos entes federativos na fase de cumprimento de sentença, sendo admitida somente antes do transito em julgado do processo.

Ressalta que considerando o preenchimento dos requisitos legais, tem-se por necessária a Concessão da Tutela de Evidência, uma vez que é latente e clara a impossibilidade de intervenção anômala em processo executório.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.18770370/18770375.

Às ID.25350033 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID. 26409510 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
deferiu a Intervenção anômala requerida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois entendo de igual modo ao que fora decidido pelo Juiz Singular, haja vista, que no presente feito, é claro que a demanda envolve o interesse social e público, sendo, portanto, necessária a intervenção do ente federativo.

Tal intervenção, será de suma importância para esclarecer questões de fato e de direito, nos quais serão juntados documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e para o deslinde da ação.

Portanto, entendo que o Juiz Primevo decidiu de forma correta, não tendo, neste momento processual, o que deferir em favor do agravante.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025